Tribunal: TJMT
Processo: 1001754-89.2025.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001754-89.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSEMEIRE CARDOSO - CPF: 420.921.671-20 (APELANTE), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C TUTELA DE URGÊNCIA.
JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSO VERIFICADO. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA CONFORME A MÉDIA DE MERCADO.

CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INFORMAÇÃO EXPRESSA DA TAXA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.

TARIFA
DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇO COMPROVADO.

TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE.

SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA.

RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO
.
FORMA SIMPLES
.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação de Revisão de Contrato Bancário cumulada com Restituição de Valores e pedido de tutela de urgência, julgada improcedente em primeiro grau, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC. A parte autora impugna
cláusulas do contrato de financiamento bancário firmado com instituição financeira, alegando: (i) capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária; (
ii
) cobrança indevida de tarifas de cadastro e de avaliação do bem; (
iii
) imposição de contratação de seguro prestamista (venda casada); (
iv
) juros remuneratórios abusivos em comparação com a taxa média de mercado; (v) descaracterização da mora e (vi) restituição em dobro de valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a capitalização diária de juros sem indicação da taxa nominal diária viola o dever de informação e autoriza sua substituição por capitalização mensal; (
ii
) estabelecer se a cobrança da tarifa de avaliação do bem foi abusiva por ausência de comprovação do serviço; (
iii
) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro; (
iv
) apurar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; (v) determinar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos em razão da discrepância com a taxa média de mercado; e (vi) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro ou de forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização diária de juros sem a correspondente indicação da taxa nominal diária configura violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC, conforme jurisprudência consolidada no REsp 1.826.463/SC, tornando a cláusula parcialmente abusiva e autorizando a substituição por capitalização mensal.

A cobrança da tarifa de avaliação do bem não é abusiva quando há comprovação da efetiva prestação do serviço e o valor cobrado não é excessivo, conforme o Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP).

A tarifa de cadastro é válida quando prevista em contratos celebrados após 30/04/2008, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos termos do REsp 1.255.573/RS e da Súmula 566 do STJ.

A imposição da contratação de seguro com seguradora vinculada ao banco caracteriza venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema 972/STJ (REsp 1.639.259/SP), sendo devida a restituição do valor cobrado.

Os juros remuneratórios pactuados em patamar significativamente superior à média de mercado (3,51% a.m. frente à média de 1,91% a.m.) configuram abusividade, nos termos do REsp 1.061.530/RS e do
AgInt
no
AREsp
1.405.350/RS, autorizando sua limitação à média apurada no SGS do Banco Central.

A existência de cláusulas abusivas afasta a mora da parte autora, por comprometer a higidez do contrato.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, conforme entendimento pacífico do STJ em ações revisionais (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A capitalização diária de juros sem indicação da taxa nominal diária viola o dever de informação e é parcialmente abusiva, sendo cabível sua substituição por capitalização mensal.

A tarifa de avaliação do bem é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e a razoabilidade do valor.

A tarifa de cadastro é legal desde que cobrada no início da relação contratual, conforme regulamentação do Banco Central.

A imposição de contratação de seguro vinculado à instituição financeira configura venda casada, prática abusiva vedada pelo CDC.

Juros remuneratórios significativamente
superiores
à média de mercado podem ser limitados a essa média, desde que demonstrada a abusividade.

A existência de cláusulas abusivas afasta a mora do consumidor.

Em ações revisionais, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, salvo comprovada má-fé.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de
R
evisão de
C
ontrato
B
ancário e
R
estituição de
V
alores c/c
T
utela de
U
rgência

julgada improcedente, com condenação d
a
autor
a
a arcar com as despesas processuais e os honorários
advocatícios fixados em
1
0
% sobre o valor
atualizado
da
causa
,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A
apelante
aduz que
o contrato bancário firmado prevê capitalização diária de juros sem a expressa indicação da taxa diária, o que viola o dever de informação (art. 6o, III, do CDC)
.

Alega que
foram cobradas tarifas de cadastro (R$850,00) e de avaliação do bem (R$650,00) sem comprovação da efetiva prestação dos serviços
.

Relata
que
houve venda casada de seguro prestamista (PAN Protege), imposto como condição para aprovação do crédito, em violação ao Tema 972 do STJ e ao art. 39, I, do CDC
.

Sustenta
que
os juros remuneratórios pactuados (3,51% a.m. / 51,36% a.a.) são significativamente
superiores
à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes
.

Enfatiza que
em razão das ilegalidades contratuais, a mora deve ser descaracterizada e a consignação realizada pela autora reconhecida como válida
.

Argumenta que é
devida a repetição do indébito, com restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, conforme art. 42, §1o, do CDC.

Por fim, pede que seja
afastada a capitalização diária de juros
,
declaradas abusivas as tarifas de cadastro e avaliação
,
reconhecida a venda casada do seguro prestamista,
limitação

d
a taxa de juros à média do BACEN
, descaracterização da mora,
repetição do indébito em dobro, com correção monetária e juros legais
e condenação do réu
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com majoração recursal.

Nas contrarrazões, o apelado
pugna pela manutenção da sentença
(Id
313520899
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Mérito

Juros Remuneratórios

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”.
(
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

E ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Para fins de obtenção da média consultou-se o SGS (Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central)
utilizando-se como parâmetro o empréstimo direcionado à pessoa física, não consignado e sem nenhum tipo de garantia, pois não vinculado à aquisição de móveis ou imóveis
(
https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
localizarseries
/
localizarSeries.do?method
=
prepararTelaLocalizarSeries
).

Neste caso, a taxa pactuada
no contrato n.
109049296
é de 3,51% ao mês e 51,36% ao ano
, enquanto a média praticada no mercado no período foi de
1,91
% mensal
, o que evidencia o abuso.
Confira-se:

Logo, é necessária a revisão, cujo recálculo da dívida deverá ser apurado em cumprimento de sentença.

Havendo saldo em favor d
o
apelante entre o valor cobrado e o adimplido, deverá ser restituído na forma simples, com correção monetária
pelo IPCA desde o desembolso
e juros de mora
a partir da citação e que sejam calculados pela taxa SELIC menos o IPCA
,
nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código
Civil, alterados pela Lei no 14.905/2024,permitindo-se a compensaçã
o com débitos do mesmo contrato
.

Sobre a matéria
:

“APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSO VERIFICADO. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA CONFORME A MÉDIA DE MERCADO. COMPENSAÇÃO. ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Revisão Contratual c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato de crédito pessoal, por exceder a média de mercado, e determinando sua adequação ao patamar de 1,97% ao mês. O apelante pleiteia a validade integral das cláusulas contratuais, especialmente quanto aos juros remuneratórios, e, subsidiariamente, a aplicação das séries corretas do BACEN, além da compensação de valores eventualmente reconhecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de crédito pessoal é abusiva por ultrapassar a média de mercado; (
ii
) determinar se é possível a compensação entre créditos e débitos recíprocos oriundos do mesmo contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, nos termos do REsp 1.061.530/RS e da Súmula 596/STF, sendo necessária a demonstração de onerosidade
excessiva ao consumidor e de desequilíbrio contratual relevante.

A análise comparativa com dados do Banco Central (SGS) revelou que a taxa mensal pactuada (9,07%) excede expressivamente a média de mercado (5,40%) para crédito pessoal não consignado, evidenciando vantagem manifestamente excessiva para a instituição financeira.

A compensação entre valores reconhecidos em favor da parte autora e eventuais débitos do mesmo contrato é juridicamente admissível, nos termos do art. 368 do Código Civil, diante da existência de obrigações líquidas, certas e vencidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A revisão da taxa de juros remuneratórios é cabível quando comprovado que o percentual pactuado excede de forma substancial a média de mercado, sem justificativa plausível que demonstre o equilíbrio da relação contratual.

A compensação de valores é possível entre créditos e débitos oriundos do mesmo contrato, desde que presentes os requisitos do art. 368 do Código Civil”.
(N.U 1007964-26.2023.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025)

Capitalização
de
Juros

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é possível nos contratos firmados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, desde que esteja expressamente pactuada. Tal situação foi resolvida no repetitivo
Resp
n. 973827/RS e depois sedimentada nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

Conforme a Súmula 541 do STJ, se o duodécuplo dos juros mensais for inferior à taxa anual, é permitida a cobrança desta última.

No que se refere à capitalização diária, no
Resp
1.826.463/SC, relator o ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, a Segunda Seção pacificou o entendimento entre as duas Turmas de Direito Privado do STJ pela imprescindibilidade de a instituição financeira fornecer informações claras sobre a periodicidade da capitalização de juros contratada, e considerou abusiva a ausência de previsão da taxa diária quando prevista a capitalização nessa periodicidade. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE.

1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.

2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas.

3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma.

4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária.

5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS”.
(REsp n. 1.826.463/SC, relator ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgamento em 14/10/2020,
DJe
de 29/10/2020, sem destaque no original).

Consoante o teor desse acórdão, só com a informação da taxa de juros anual, mensal e diária seria viável apurar a equivalência entre as taxas, sendo
“
matematicamente possível calcular uma taxa de juros diária que não represente incremento da dívida em relação a à taxa efetiva mensal, assim como também é possível calcular uma taxa mensal que produza resultado equivalente à taxa efetiva anual, não gerando, portanto, incremento da dívida para além dessas taxas efetivas
”.

Esse também foi o fundamento utilizado no repetitivo
Resp
973827/RS para ratificar a tese da manutenção da taxa de juros anual efetiva quando o duodécuplo dos juros mensais é inferior à anual.

Por conseguinte, quando a instituição financeira dispõe no contrato que a capitalização de juros será diária, deve deixar claro ao consumidor qual a taxa nominal diária, sob pena de ferir o direito de informação prévia e adequada (art. 46 do CDC), tornando ilegal a cobrança.

Esse entendimento visa à estrita observância aos princípios da boa-fé objetiva, à hipossuficiência do consumidor frente aos contratos de adesão e à transparência na relação negocial.

O contrato em análise define no item
“1.1) PAGAREI por esta CCB em moeda corrente nacional, ao CREDOR ou à sua ordem, na praça de sua sede, a quantia certa, líquida e exigível mencionada no QUADRO
(Características da Operação), correspondente ao Valor Total do Crédito, acrescido dos juros remuneratórios

capitalizados diariamente
, na forma e vencimentos previstos no QUADRO
”
, o que
, confo
rme o julgado acima transcrito configura

abuso parcial
da cláusula. Assim, deve
ser autorizada somente a capitalização mensal.

Desta Câmara:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INFORMAÇÃO EXPRESSA DA TAXA. ABUSIVIDADE. VENDA CASADA DE SEGURO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão de Veículo, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor da instituição financeira credora, com base no Decreto-Lei no 911/69. A apelante sustenta a nulidade da cobrança de capitalização diária de juros sem a devida informação da taxa diária e a abusividade da inclusão compulsória de seguro no contrato de financiamento, pleiteando a improcedência da ação por descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a capitalização diária de juros sem a expressa indicação da taxa configura prática abusiva e deve ser substituída pela capitalização mensal; e (
ii
) estabelecer se a inclusão compulsória de seguro caracteriza venda casada e impõe a restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização diária de juros é permitida desde que pactuada de forma expressa e com indicação clara da taxa diária, conforme entendimento firmado no REsp
1.826.463/SC e nas Súmulas 539 e 541 do STJ. A ausência dessa informação viola o dever de transparência e informação ao consumidor (art. 46 do CDC), sendo abusiva a cláusula que prevê capitalização diária sem detalhar a taxa aplicada. Assim, deve ser autorizada apenas a capitalização mensal.

A inclusão compulsória de seguro no contrato, sem oferecer ao consumidor a possibilidade de escolha quanto à seguradora ou à contratação do serviço, configura venda casada, prática vedada pelo CDC e consolidada na tese firmada no Tema 972 do STJ (REsp 1.639.259/SP). Assim, é devida a restituição dos valores cobrados indevidamente a esse título.

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos na fase de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, conforme o entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS, afastando os efeitos da busca e apreensão e impondo a restituição do bem ao apelante ou sua conversão em perdas e danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido.

Tese de julgamento:

A capitalização diária de juros sem a expressa indicação da taxa diária é abusiva e deve ser substituída pela capitalização mensal.

A inclusão compulsória de seguro no contrato de financiamento caracteriza venda casada, impondo a restituição dos valores pagos pelo consumidor.

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos na normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, afastando a busca e apreensão do bem”.
(N.U 1000517-81.2024.8.11.0028, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2025)

Da Mora Debendi

O STJ, em Recurso repetitivo, assinalou que
“
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora
”

(STJ.
Resp
1061530/RS, Segunda Seção, ministra Nancy Andrighi,
DJe
10/03/2009).

No caso concreto, diante do reconhecimento do abuso na cobrança de capitalização diária, fica descaracterizada a mora.

Tarifa de Avaliação

A questão relativa a essa tarifa foi discutida pelo STJ no repetitivo REsp n. 1.578.553/SP.

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.
1.abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018) (grifei)

Como se vê, firmou-se a tese de que será extorsiva a cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

A
apelante se insurge contra a cobrança de tarifa de avaliação.
A cobrança consta na avença e a prestação está comprovada pelo documento aos autos, onde consta que foi realizada a análise do veículo, e o valor cobrado (R$
650
,00) não se mostra exorbitante
perante o valor contratado (Id
313520885
).

Tarifa de C
adastro

No REsp 1255573/RS, sob o rito dos repetitivos, o STJ assim definiu sobre a lega
lidade da tarifa de cadastro
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

(...) 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(...)”.
(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013) (grifei)

Ademais, a Súmula 566 do STJ enuncia que
“
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

Dessa maneira, é lícita sua incidência e o valor pactuado está na média indicada pelo BACEN para o período (R$
8
50,00
).

Seguro

No
REsp.
n.
1639259
/SP, o STJ analisou a legalidade da contratação de seguros, sendo elaborada a seguinte ementa:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se
p
orém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO
”.
(Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12-12-2018,
DJe
17-12-2018).

Logo, é vedada a contratação nos casos em que se configure venda casada, que ocorre pela imposição ao consumidor de contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Nestes autos, há indícios de que apenas a seguradora vinculada ao próprio Banco seria aceita, o que evidencia a irregularidade.

Desse modo, é notório o ato ilícito.

Restituição d
o Indébito

É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que, nas Ações Revisionais, a repetição do indébito deve ocorrer de forma sim
ples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS)
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para readequar a taxa de juros para
1,91
% ao mês, conforme a média praticada no mercado no mesmo período, recalculando-se a dívida conforme os termos da decisão
,
determino
a substituição da capitalização diária pela capitalização mensal, além da restituição na forma simples dos valores cobrados a título de seguro,

com incidência de
juros de mora calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, alterados pela Lei no 14.905/2024.

Ante o resultado do julgamento, determino
que os ônus sucumbenciais sejam arcados pelas partes na proporção de
20
% para o autor (com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC) e
80
% para o réu e, mantenho os honorários advocatícios em
10
% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025